Tribunal: TJMT
Processo: 0017605-78.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017605-78.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DE JESUS VALENZUELA - CPF: 015.985.751-12 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
, do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por
Ivonete Maria de Jesus Valenzuela, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, rejeitou a preliminar, negou provimento ao recurso e retificou, parcialmente, a sentença, para excluir a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários.

Aduz a Recorrente que o acórdão impugnado é omisso e obscuro, porque retificou, em parte, a sentença, para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, entretanto, a parte autora esteve assistida por advogados particulares, consoante procuração, anexa aos autos.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos Declaratórios para que a sentença seja ratificada, mantendo a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme arbitrados.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões, certidão (id. 53981962).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por Ivonete Maria de Jesus Valenzuela, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu os Apelos e retificou, em parte, a sentença, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, a parte autora foi assistida por advogado particular, consoante instrumento procuratório, anexo aos autos (id. 16535995).

A parte do voto, no Reexame de sentença, quando da análise da condenação aos honorários sucumbências, ficou assim redigida:

Entrementes, com relação à condenação do Município, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, o
decisum
deve ser retificado, senão vejamos:

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO

RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ –

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011

– AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – DEFENSÓRIA PÚBLICA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA –- APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

DE 2015 - DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...)

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da EC n. 80/2014 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926 do CPC, para o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários não subsista.

Dessa forma, nesse ponto, a retificação da sentença é medida que se impõe.

Diante disso, tenho que razão assiste à parte Embargante, pois o vício mostra-se patente, dado que a parte autora foi assistida por advogado particular.

Dessa forma, passo a analisar a condenação dos entes públicos, ao pagamento da verba honorária.

Dessarte, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o

do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Recorrentes, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou aos requeridos a imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial (artroplasia total de quadril).

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. Apelo provido. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, de modo que a sentença deve ser mantida.

Dessa forma, humildemente, reconheço o erro cometido e, consequentemente, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Ivonete Maria de Jesus Valenzuela, para determinar que a
decisão, proferida na Remessa Necessária mantenha, na íntegra a sentença, ratificando-a, portanto,
in totum.

Outrossim, o Reexame Necessário da Sentença passa a ter a seguinte redação, no ponto que analisa os honorários:

Dessarte, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Recorrentes, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou aos requeridos a imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial (artroplasia total de quadril).

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2. Apelo provido. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2º, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3º, do referido artigo, de modo que a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido, altera-se a Ementa, que deverá constar:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Por fim, a parte dispositiva ficará assim redigida:

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Tangará da Serra.

Em Reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial, mantendo incólume o
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021